Tribunal: TJSP
Processo: 3001111-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. Multa aplicada em razão do atraso de 285 dias no cumprimento da obrigação de fornecer medicamento. Decisão que rejeitou a impugnação, fixando o montante do débito em R$ 57.600,00. Possibilidade de discutir sua razoabilidade e proporcionalidade em sede de execução. Valor excessivo, que representa enriquecimento indevido da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. Multa aplicada em razão do atraso de 285 dias no cumprimento da obrigação de fornecer medicamento. Decisão que rejeitou a impugnação, fixando o montante do débito em R$ 57.600,00. Possibilidade de discutir sua razoabilidade e proporcionalidade em sede de execução. Valor excessivo, que representa enriquecimento indevido da credora e causa gravame ao erário, considerando que o custo mensal do medicamento é de cerca de R$ 89,00. Multa que deve ser exigida, porém com redução do valor para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Inteligência do art. 537, § 1o, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. Decisão reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001111-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada CELIA REGINA GODOY GRULI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001111-70.2020.8.26.0000 - São João da Boa Vista - Voto no 30288
2
VOTO No 30.288
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001111-70.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: CÉLIA REGINA GODOY GRULI (AJ)
Juiz de 1a instância: Danilo Pinheiro Spessotto
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. ASTREINTES. Multa aplicada em razão do atraso de
285 dias no cumprimento da obrigação de fornecer medicamento.
Decisão que rejeitou a impugnação, fixando o montante do débito
em R$ 57.600,00. Possibilidade de discutir sua razoabilidade e
proporcionalidade em sede de execução. Valor excessivo, que
representa enriquecimento indevido da credora e causa gravame
ao erário, considerando que o custo mensal do medicamento é de
cerca de R$ 89,00. Multa que deve ser exigida, porém com
redução do valor para R$ 5.000,00, em observância aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade. Inteligência do art. 537,
§ 1o, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. Decisão
reformada. Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda do
Estado de São Paulo contra a r. decisão (fls. 236 dos autos principais) que,
em execução de sentença que lhe move Célia Regina Dodoy Gruli,
objetivando o recebimento de multa por atraso no cumprimento de
obrigação de fornecimento de medicamento, rejeitou a impugnação
apresentada pela Fazenda do Estado, fixando como devido o valor de R$
57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), e determinou o prosseguimento da
execução, para fins de expedição do RPV.
Alega a Agravante, em síntese, que o recebimento de astreintes
no valor determinado representa enriquecimento sem causa da Agravada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001111-70.2020.8.26.0000 - São João da Boa Vista - Voto no 30288
3
tendo em vista a ausência de proporcionalidade entre o valor cobrado e o
custo atual do medicamento, que é de cerca de R$ 89,00 (oitenta e nove
reais), além de onerar excessivamente o Sistema Único de Saúde, em
detrimento à coletividade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao
recurso e, ao final, o seu provimento, para afastar a incidência da multa
pecuniária ou, subsidiariamente, reduzi-la para R$ 845,50 (oito centos e
quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), correspondente ao custo do
medicamento pelo período do suposto descumprimento da comando judicial
(285 dias).
O agravo foi processado com a concessão do efeito suspensivo
pleiteado (fls. 21/22).
A Agravada apresentou contraminuta (fls. 26/34).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida nos
autos de ação de obrigação de fazer (fornecimento de medicamento), na
qual a exequente pretende o recebimento de multa (astreintes), no
montante de R$ 41.200,00 (quarenta e um mil e duzentos reais), decorrente
de descumprimento da decisão por parte da executada (fls. 155/156 dos
principais).
A Fazenda do Estado apresentou impugnação, alegando, em
síntese, ausência de proporcionalidade do valor cobrado, pois equivalente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001111-70.2020.8.26.0000 - São João da Boa Vista - Voto no 30288
4
40 (quarenta) vezes o objeto da ação, e que a multa pode ser revista, mesmo
de ofício. Pugna pelo afastamento da multa pecuniária ou, subsidiariamente,
pela sua redução para R$ 200,00 (duzentos reais) (fls. 164/188)
E razão parcial lhe assiste.
Inicialmente,
é
preciso
destacar
a
importância
do
estabelecimento de prazo para cumprimento das obrigações relativas à
saúde, tendo em vista a inegável urgência em casos que envolvem o direito à
vida.
Todavia, não se pode olvidar que a natureza da multa
cominatória é coercitiva e não indenizatória, ou seja, visa compelir o
devedor a cumprir a ordem judicial e não a ensejar o enriquecimento sem
causa da parte ao beneficiário, o que, aliás, é vedado pelo artigo 884 do
Código Civil.
Desse modo, o valor das astreintes deve ser analisado sob um
juízo de proporcionalidade e razoabilidade, em conformidade com o
disposto no caput do artigo 537 do Código de Processo civil, que prevê o
cabimento da multa “desde que seja suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.
Portanto, apesar da importância do direito à saúde, que se
sobrepõe a argumentos meramente burocráticos, para fins de fixação de
multa cominatória à Fazenda Pública por descumprimento da obrigação de
entrega de medicamentos, as particularidades do caso concreto devem ser
consideradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001111-70.2020.8.26.0000 - São João da Boa Vista - Voto no 30288
5
Também há de se ressaltar o disposto no artigo 537, § 1o, do
Código de Processo Civil, no sentido de que “o juiz poderá, de ofício ou a
requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou
excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o
obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento”.
O tema já foi pacificado pela jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, de que é possível a redução da multa, sem importar
ofensa à coisa julgada, quando excessivo o valor ou quando se tornar
exorbitante, limitando-se o total devido, a fim de evitar o enriquecimento
sem causa.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO
JUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Prevalece, no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, orientação jurisprudencial segundo a
qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e
proporcional, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até
mesmo após o trânsito em julgado, de modo a evitar o enriquecimento
sem causa de uma das partes. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1406369/RS, Rel. Ministro Luis Felioe Salomão, 4a
Turma, j. 06.04.2017, DJe 20.04.2017).
No caso dos autos, não obstante os argumentos apresentados
pela Agravante, não restou afastada sua mora, visto que foi demonstrado o
atraso de 285 dias para a entrega do medicamento, de modo que a multa é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001111-70.2020.8.26.0000 - São João da Boa Vista - Voto no 30288
6
devida, mas não pelo valor exigido pela Agravada.
Considerando todas essas circunstâncias, além do fato de que a
multa imposta à Fazenda Pública importa em prejuízo a toda a coletividade,
o montante arbitrado pelo MM. Juiz a quo (R$ 57.000,00) mostra-se
desproporcional à sua finalidade, diante do valor da obrigação de fazer
descumprida (em torno de R$ 89,00 por mês).
Por conseguinte, em um juízo de ponderação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, para evitar lesão desproporcional ao
erário e enriquecimento sem causa do particular, e conciliando-se a proteção
do interesse público com o individual da Agravada, reduz-se a multa para R$
5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra mais condizente com a
natureza jurídica do instituto e proporcional ao valor da obrigação principal,
bem como à conduta da Agravada.
Nesse sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça ao julgar
casos análogos:
“Embargos à Execução - Multa diária - Readequação do montante
exequendo - Astreinte - Excesso de execução - Redução do montante
exequendo que se impõe, sob pena de configurar enriquecimento sem
causa da parte contrária e desnaturar a finalidade do instituto - Aplicação
do disposto no art. 741, inciso V, c.c. art. 461, § 6o, ambos do Código de
Processo Civil - Precedentes - Sentença reformada - Recurso parcialmente
provido para o fim de se julgar parcialmente procedentes os embargos -
Reconhecida a sucumbência recíproca.”
(AC no 1004184-83.2015.8.26.0348, Relator: Renato Delbianco, 2a Câmara
de Direito Público, j. 29.07.2016);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001111-70.2020.8.26.0000 - São João da Boa Vista - Voto no 30288
7
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que fixa prazo com imposição de
multa diária - Admissibilidade - Observância, contudo, do princípio da
razoabilidade em relação à astreinte - Valor excessivo que, além de gerar
enriquecimento indevido da credora, causa gravame ao erário - Recurso
não provido.”
(AI no 2044344-42.2017.8.26.0000, Relator: Reinaldo Miluzzi, 6a Câmara de
Direito Público, j. 12.06.2017);
“APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Multa cominatória -
Redução - Admissibilidade - Inexistência de trânsito em julgado da decisão
que fixa as astreintes - Fixação com o intuito de ser cumprida a obrigação
de fornecimento de medicamento - Montante que deve ser razoável e
proporcional ao valor da obrigação principal - Precedentes. 2. Condenação
ao pagamento de honorários advocatícios - Cabimento - Concessão do
benefício da gratuidade que não impede a condenação nas verbas
sucumbenciais - Suspensão, porém, da exigibilidade das verbas
sucumbenciais enquanto perdurar a hipossuficiência. Recurso parcialmente
provido.”
(AC no 1000067-02.2016.8.26.0417, Relatora: Cristina Cotrofe, 8a Câmara
de Direito Público, j. 30.08.2016).
Nesse contexto, de rigor a reforma parcial da r. decisão
agravada, para reduzir o total da multa cominatória por descumprimento da
obrigação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
À vista do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.